Tribunal: CARF
Processo: 10880.959866/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959866/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BMD-COR ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos os conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator), Gustavo Guimarães da
Fonseca e Andréia Lucia Machado Mourão que votaram por negar provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
1302-000.931, de 11 de fevereiro de 2021, prolatada no julgamento do processo
10880.959861/2012-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade.
Em resumo, o processo versa sobre PER/DCOMP, no qual a contribuinte indicada
acima pleiteia o reconhecimento de crédito decorrente de pagamento maior que o devido de
IRPJ, cujos detalhes de valor e período constam da decisão recorrida.
A compensação não foi homologada por ausência de crédito, uma vez que a
DARF indicada no pedido foi integralmente utilizada para pagamento de débito da empresa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959866/2012-66
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.959866/2012-66

A recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, erro
no preenchimento da DCTF, o que comprovaria a existência do crédito.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, porque a
empresa não comprovou, com documentos contábeis, a origem do pagamento indevido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando que desde a
manifestação de inconformidade teria comprovado a origem do crédito e, com o recurso, juntou
novos documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Em que pese o Conselheiro Relator, com o usual brilho que caracteriza os seus votos,
tenha considerado que haveria razões suficientes para, de plano, não reconhecer o
direito creditório invocado pela Recorrente e, por conseguinte, negar provimento ao
Recurso Voluntário, dele discordei, no que fui acompanhado pela maioria dos meus
pares, por compreender que os elementos de prova apresentados pela Recorrente com o
Recurso Voluntário são hábeis e idôneos para possibilitar a averiguação da procedência
do crédito em discussão. Passo a expor as razões para tal conclusão.
Conforme relatado, o presente processo se originou da apresentação de Declaração de
Compensação (DComp) por meio da qual a Recorrente extinguiu débitos de sua
responsabilidade mediante a utilização de crédito originado de suposto pagamento a
maior que o devido a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
O referido pagamento, contudo, estava vinculado a débito confessado pela Recorrente
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), razão pela qual a
autoridade administrativa, sumariamente, não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação.
Com a manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que cometera equívoco no
preenchimento da DCTF em questão, de modo que teria promovido a entrega de
declaração retificadora, na qual ficaria evidenciado o pagamento a maior alegado.
Para a autoridade julgadora de primeira instância, contudo, a mera retificação da DCTF
não seria suficiente à comprovação do crédito compensado, sendo necessária a
apresentação de documentação contábil hábil e idônea que comprovasse o valor
efetivamente devido a título de IRPJ.
Desta maneira, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta “Demonstração de
Resultado” extraída, aparentemente, de sua escrituração contábil (já que são apontadas
as contas contábeis a partir das quais proviriam os valores), na qual é possível se
constatar a apuração do lucro líquido do ano-calendário em questão. A par disso,
apresenta Demonstrativo de apuração do Lucro Real, por meio do qual, partindo-se de
resultado contábil coincidente em valor com o apurado na referida “Demonstração”,
chega-se ao montante de IRPJ que se alega ser o devido. Há, ainda, no mencionado
Demonstrativo, o detalhamento da apuração do indébito compensado, em valor original
e atualizado. Por fim, apresenta a Recorrente demonstrativo dos recolhimentos de IRPJ
realizados a título de estimativa.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.959866/2012-66

A partir do exposto, considero que a Recorrente foi-se desvencilhando do ônus
probatório de comprovar o seu suposto crédito, ao longo do trâmite processual. De
modo que a apresentação dos elementos de prova com o Recurso Voluntário se
contrapõe às razões apresentadas na decisão recorrida (estando, assim, amparada pelo
art. 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235, de 1972). De outra parte, não se exigindo
na decisão recorrida a apresentação dos Livros Contábeis e Fiscais, os documentos
apresentados (supostamente extraídos de tais Livros) conferem fortes evidências da
existência do indébito alegado pela Recorrente.
Não obstante, considerando-se que os elementos apresentados não são, exatamente,
cópias dos Livros contábeis e fiscais da Recorrente, torna-se necessária a realização de
diligência para que possa ser aferida a compatibilidade dos referidos elementos com os
citados Livros.
Deste modo, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, de modo a que o processo seja
remetido à Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa:
(i)
Intime a Recorrente a apresentar a sua escrituração contábil (Livros
Diário e Razão) e fiscal (Livro de Apuração do Lucro Real) relativa ao ano-
calendário em questão;
(ii)
Examine a compatibilidade entre os valores constantes dos elementos de
prova apresentados pela Recorrente juntamente com o Recurso Voluntário e a
escrituração contábil e fiscal da Recorrente;
(iii)
Elabore relatório conclusivo no qual, a partir dos documentos
apresentados pela Recorrente, e outros que julgar necessários solicitá-la,
manifeste-se acerca da (im)procedência do direito creditório compensado na
Declaração de Compensação tratada nos presentes autos;
(iv)
Dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas hábeis e idôneas;
(v)
Apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, de modo a que o processo seja remetido à Unidade de Origem, para
que a autoridade administrativa:
(i)
Intime a Recorrente a apresentar a sua escrituração contábil (Livros
Diário e Razão) e fiscal (Livro de Apuração do Lucro Real) relativa ao
ano-calendário em questão;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.959866/2012-66

(ii)
Examine a compatibilidade entre os valores constantes dos
elementos de prova apresentados pela Recorrente juntamente com o
Recurso Voluntário e a escrituração contábil e fiscal da Recorrente;
(iii) Elabore relatório conclusivo no qual, a partir dos documentos
apresentados pela Recorrente, e outros que julgar necessários solicitá-la,
manifeste-se acerca da (im)procedência do direito creditório compensado
na Declaração de Compensação tratada nos presentes autos;
(iv) Dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo,
a qual deverá ser acompanhada das correspondentes provas hábeis e
idôneas;
(v)
Apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido
prazo, devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital